Tribunal: TJSP
Processo: 1001734-26.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inclusão do nome da autora na lista de órgãos de restrição ao crédito. Inexistência de prova da existência de relação jurídica entre as partes, a qual deveria ter sido produzida pela empresa de telefonia demandada, tanto porque não é possível à autora a prova de fato negativo, quanto porque é seu o ônus de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inclusão do nome da autora na lista de órgãos de restrição ao crédito. Inexistência de prova da existência de relação jurídica entre as partes, a qual deveria ter sido produzida pela empresa de telefonia demandada, tanto porque não é possível à autora a prova de fato negativo, quanto porque é seu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante (art. 373, II, do CPC). Dívida inexigível. Negativação indevida. Dano moral configurado. Redução do "quantum" condenatório. Não cabimento. RECURSO NÃO PROVIDO.